Tribunal: STF
Processo: ARE 1380390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO PELAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º, incisos I e IV; 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Veja-se que, na hipótese, conforme bem delineado na decisão agora agravada, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão judicial do tratamento.



    A sentença bem elucidou a controvérsia, pela qual se extrai:



    "Pois bem, de análise dos lauda médicos, periciais e pareceres técnicos juntados aos autos é possível concluir que, embora não haja consenso entre o médico oncologista que assiste o paciente e os demais laudos técnicos, prevalece o entendimento de que o medicamento prescrito ao autor pode ser substituído por alternativa disponibilizada pelo SUS, qual seja, "docetaxel", bem assim que não foram constatadas evidências de superioridade do medicamento "acetato de abiraterona", prescrito pelo médico assistente, com relação ao "docetaxel", substituto fornecido pelo SUS." (fl. 513)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente